Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703453-04.2021.8.07.0018 APELANTE: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do il. Advogado da apelante-autora (id. 33670185) para sustentação oral na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 6/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora